Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702626-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SCUTTI D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Brasília, DF, em 6 de junho de 2023 09:08:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator